Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, “H”, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de roubo; (ii) apurar se adequada a valoração desfavorável dos vetores culpabilidade e antecedentes; (iii) examinar o critério de exasperação da pena-base; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) averiguar a fração de aumento pela multirreincidência; (vi) aferir a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a simulação de uso de arma durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 3.1 Resta caracterizada a elementar do crime de roubo quando o réu insinua possuir uma arma para incutir temor e diminuir a capacidade de resistência das vítimas, não sendo possível a desclassificação para o delito de furto.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
5. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
6. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. O prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes.
7. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
8. Consoante entendimento jurisprudencial, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo.
9. O Superior de Justiça “tem entendido reiteradamente que, embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial”. (AgRg no REsp n. 2.009.821/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 10.1 Considerando ter o réu admitido a prática de furto, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
10. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu.
11. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto. É adequada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, incisos I e II, “h” e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023. STJ, AgRg no REsp n. 2.079.857/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.009.821/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023. TJDFT, Acórdão 1786034, 07019073420238070020, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1712104, 07338679320228070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.